Tribunal: TJPA
Processo: 0817783-55.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817783-55.2021.8.14.0006

APELANTE: ALAN CARLOS CRUZ NUNES, MATHEUS HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0817783-55.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: ALAN CARLOS CRUZ NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: MATHEUS HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE

ADVOGADO: DR. ELSON SANTOS DE ARRUDA OAB/PA 7.587

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CP.
APELAÇÃO ALAN CARLOS CRUZ NUNES:

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PROVIDO
APELAÇÃO MATHEUS HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE:
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO POR ARREBATAMENTO. NÃO CABIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PROVIDO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PROVIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, e redimensionar a pena base e fixá-la em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e

pagamento de
15 (quinze) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0817783-55.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: ALAN CARLOS CRUZ NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE: MATHEUS HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE

ADVOGADO: DR. ELSON SANTOS DE ARRUDA OAB/PA 7.587

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
ALAN CARLOS CRUZ NUNES e MATHEUS HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, às penas de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
e de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime
fechado
, respectivamente.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 10596790 p. 1-3), que em 14/12/2021, por volta das 21h45, as vítimas Raíssa Alessandra Sousa Araújo, Endrew Yuri dos Santos Ventura e Nicole Jullie Sousa Feitosa estavam em frente à casa desta última, oportunidade em que os Apelantes chegaram em um veículo automotor Renault KWID, cor branca, placa QVV1C98, tendo Matheus Henrique descido do veículo empunhando um simulacro de arma de fogo tipo pistola, e anunciando o assalto subtraíram os celulares dos ofendidos, bem como a chave da moto de Endrew.

Ato contínuo, empreenderam fuga, porém foram abordados na BR-316 por uma guarnição da polícia militar. Em revista aos Recorrentes, nenhum pertence das vítimas foi encontrado, e realizada buscas no interior do veículo, debaixo do banco do carona onde estava sentado o nacional Matheus, foi encontrado um simulacro de arma de fogo tipo pistola, tendo sido informado pelos ofendidos que um dos indivíduos vestia calça jeans azul, camisa cor verde e boné vermelho, de modo que essas peças de roupas foram encontradas também dentro do carro, além de uma capa de celular, de cor azul pertencente à Endrew.

Por tal conduta,
os apelantes

foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10596889), contra a qual a defesa de ALAN CARLOS CRUZ NUNES recorreu (ID n° 11834552 p. 1-6) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, e, subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal, enquanto MATHEUS HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE recorreu (ID nº 10596898 p. 1-4) pleiteando a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto por arrebatamento. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões aos recursos, se manifestando pelo improvimento dos apelos (ID n° 10596911 p. 1-4 e 14064778 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
parcial provimento
dos mesmos para que a pena base de ambos os Apelantes seja fixada no mínimo legal (ID nº 15371480 p. 1-15)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

Da Apelação de ALAN CARLOS CRUZ NUNES:

1.1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restou sobejamente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 10596503 p. 4-5), auto de prisão em flagrante, auto de apreensão a apresentação (ID nº 10596503 p. 6-7), depoimentos das vítimas e da genitora de Matheus Henrique Pereira Cavalcante, aliado à prova oral colhida durante a instrução processual, mormente o depoimento das testemunhas dos policiais que participaram da ocorrência.

Vale ressaltar que na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares na condição de testemunhas, os quais esclareceram que foram acionados via CIOP acerca de um assalto ocorrido, tendo sido repassada as informações do veículo, e, em diligência encontraram o carro juntamente com os assaltantes na BR 316 KM 03, ainda de posse de um simulacro de arma de fogo além da roupa utilizada por Matheus Henrique e a capa do celular da vítima Endrew Yuri que estava no celular do Recorrente Alan Carlos. Por fim, relataram que os ofendidos reconheceram os autores.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, e externa, em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

1.2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“(...)

- motivação do crime: vender os bens subtraídos para conseguir dinheiro;

(...)

- consequências: desfavoráveis, pois os ofendidos não recuperaram os bens subtraídos;

(...).”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada motivação e consequências do crime, pois, entendo que,
data máxima vênia
, devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação aos
motivos do crime –
que dizem respeito aos precedentes que levam à ação criminosa –
in casu,
observo que foram valorados negativamente, com base em elementos do próprio tipo penal. A
vantagem patrimonial e lucro fácil
são elementares do crime, conforme cediço na jurisprudência pátria, razão pela qual
passo a neutralizá-la.

Acerca da
s
consequências
do crime estas foram justificadas como negativas em razão da ausência de restituição dos objetos subtraídos pelo Apelante.

Contudo, é cediço que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, o fato da ausência de restituição da
res furtiva
não autoriza o aumento da pena-base:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ANTE A NÃO RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERDA PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. No tocante às consequências do crime, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o fato de à vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial" (HC 219.582/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 1º/ 2/2013).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2067325 MG 2023/0130753-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, o Juízo reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicá-la em razão da Súmula nº 231 do STJ.

Por fim, na
terceira fase
houve uma causa de aumento, tendo sido aplicada a fração de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e

pagamento
de 13 (treze)
dias-multa
.

Em razão do reconhecimento do concurso formal em que foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto), fixo em definitivo a reprimenda em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e

pagamento de
15 (quinze) dias-multa.

2.

Da Apelação de MATHEUS HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE

2.1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto qualificado por arrebatamento.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto qualificado por arrebatamento, tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois as vítimas ouvidas perante a autoridade policial e as testemunhas em juízo
ao descreverem a conduta dos apelantes no momento da abordagem, foram claras ao relatarem o temor sentido, uma vez que o Recorrente estava munido com o que parecia ser arma de fogo, e a utilizou para causar temor aos ofendidos e lhes subtrair seus aparelhos celulares, restando sobejamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça perante as vítimas, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto qualificado por arrebatamento.

Diante das razões acima expostas, deixo de acolher a tese suscitada.

2.2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base para o mínimo legal.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“(...)

- motivação do crime: vender os bens subtraídos para conseguir dinheiro;

(...)

- consequências: desfavoráveis, pois os ofendidos não recuperaram os bens subtraídos;

(...).”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada motivação e consequências do crime, pois, entendo que,
data máxima vênia
, devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação aos
motivos do crime –
que dizem respeito aos precedentes que levam à ação criminosa –
in casu,
observo que foram valorados negativamente, com base em elementos do próprio tipo penal. A
vantagem patrimonial e lucro fácil
são elementares do crime, conforme cediço na jurisprudência pátria, razão pela qual
passo a neutralizá-la.

Acerca das
consequências
do crime estas foram justificadas como negativas em razão da ausência de restituição dos objetos roubados pelo Apelante.

Contudo, é cediço que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça o fato da ausência de restituição da
res furtiva
não autoriza o aumento da pena-base:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ANTE A NÃO RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERDA PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. No tocante às consequências do crime, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o fato de à vítima não ter tido restituída inteiramente a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, visto que a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado, de natureza patrimonial" (HC 219.582/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 1º/ 2/2013).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2067325 MG 2023/0130753-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, o Juízo reconheceu a atenuante da confissão bem como a agravante da reincidência, tendo realizado a compensação entre as mesmas.

Por fim, na
terceira fase
houve uma causa de aumento, e foi aplicada a fração de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e

pagamento
de 13 (treze)
dias-multa
.

Em razão do reconhecimento do concurso formal em que foi aplicada a fração de 1/6 (um sexto), fixo em definitivo a reprimenda em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e

pagamento de
15 (quinze) dias-multa.

2.3.

Da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A defesa requereu a aplicação do disposto no artigo 44, do Código Penal.

O artigo
44
,
I
, do
CP
é expresso em vedar a referida substituição quando o crime envolver violência e grave ameaça a pessoa, como é caso, eis que o Recorrente fora condenado no crime de roubo.

Sobre o tema, recente precedente do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.

(...)

2.

As instâncias ordinárias indeferiram corretamente o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o crime doloso em questão foi cometido mediante violência à pessoa, incidindo, portanto, o óbice do art.
44
,
I
, do
Código Penal
. (...) (
HC 473.200/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)”

Diante das razões acima expostas, deixo de acolher a tese suscitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena e fixá-la em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e

pagamento de
15 (quinze) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024